Tribunal: TJDFT
Processo: 0729674-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO AO CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. CONHECIMENTO COMO REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. Se a situação do requerente é diversa a do corréu, que teve sua pena reduzida em sede de revisão criminal, o pedido de extensão de tal decisão ao autor da revisional é conhecido como revisão criminal.
2. Correta a manutenção da utilização da natureza e da quantidade de droga apreendida para o recrudescimento da circunstância especial do art. 42, da Lei no 11.343/06 na primeira etapa da dosimetria, mormente quando afastada da terceira fase em observância ao Tema no 712, do STF.
3. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, ao réu com maus antecedentes.
4. Revisão criminal julgada improcedente.